Tribunal: TJBA
Processo: 8003557-21.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003557-21.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDIANE BOMFIM MARQUES Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL GENÉRICO. ART. 479, CPC. PERSUASÃO RACIONAL. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE CLAVÍCULA DIREITA CONSOLIDADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. EXAME FÍSICO NORMAL. MOBILIDADE PRESERVADA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença de improcedência de ação acidentária. A Autora (Assistente Administrativa) pleiteia auxílio-acidente em razão de acidente de trajeto ocorrido em 2015, com fratura de clavícula direita. Recebeu auxílio-doença acidentário de 11/02/2015 a 30/04/2015. Alega permanência de sequelas incapacitantes. A sentença baseou-se em laudo pericial que atestou ausência de incapacidade ou redução funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Preliminarmente, a Apelante suscita nulidade da sentença por suposta deficiência do laudo pericial. No mérito, discute-se a comprovação de redução da capacidade laborativa e a aplicabilidade do Tema 416 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar rejeitada. O laudo pericial descreveu objetivamente o exame físico e respondeu conclusivamente aos quesitos, inclusive em laudo complementar após impugnação, não configurando nulidade a mera discordância quanto à conclusão técnica. O laudo pericial judicial atestou que a fratura de clavícula direita encontra-se consolidada, sem sequelas incapacitantes, registrando força muscular preservada e amplitude de movimento dentro da normalidade funcional. A concessão pretérita de auxílio-doença acidentário reflete o período agudo da lesão quando a segurada se encontrava em tratamento, não representando sua condição funcional atual, consolidada após aproximadamente dez anos do evento. O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso concreto, a perícia não identificou lesão mínima, mas sim ausência completa de repercussão funcional. Inexistindo qualquer redução funcional atestada tecnicamente, descabe a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários (art. 129, parágrafo único, Lei 8.213/91). Teses de julgamento: Teses de julgamento: 1) Não configura nulidade a discordância quanto à conclusão pericial quando o laudo descreveu objetivamente o exame clínico e respondeu aos quesitos, inclusive em sede de esclarecimentos complementares; 2) O Tema 416/STJ pressupõe existência de alguma redução funcional, sendo inaplicável quando a perícia atesta ausência completa de sequelas. Legislação: Lei 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, arts. 473 e 479. Jurisprudência: STJ - Tema 416; STJ - AgInt no AREsp 2087514/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 26/02/2024, DJe 01/03/2024; TJ-BA - Apelações 80521587220238050001, 00102561320098050150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003557-21.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante VALDIANE BOMFIM MARQUES e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA